Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0001367-77.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MONACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Em razão do pedido constante da petição de ID n.o 68627129, inclua-se o processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial. À Secretaria. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador